Tribunal: TJDFT
Processo: 0712108-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0712108-67.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Recebo o recurso de apelação da REGINA CELIA DE OLIVEIRA BRAGA (Id. 16582948) uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que faço no duplo efeito. Recurso isento de preparo em virtude da parte ser beneficiária da justiça gratuita. Contrarrazões apresentadas (Id. 16582954). Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de junho de 2020 11:50:28. Desembargador Gilberto Pereira Relator